Tribunal: STF
Processo: ARE 1526429
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O Superior Tribunal Militar, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente e outros réus, proferiu acórdão (eDOC 7, p. 1-135) assim ementado:



    “APELAÇÃO. DEFESA. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JMU. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NA INVESTIGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO SUBSUNÇÃO DA CONDUTA PRATICADA PELOS RÉUS À NORMA PREVISTA NO ART. 303 DO CPM. COAUTORIA. COMPROVAÇÃO DE LIAME SUBJETIVO. CRIME CONTINUADO. APLICAÇÃO DO ART. 71 DO CPB. 



    1. A Justiça Militar da União é competente para julgar os crimes praticados contra o patrimônio da Administração Militar, nos termos do art. 9º, inciso II, alínea ‘e’, do CPPM. 



    2. Não há que se falar em inépcia da Denúncia quando ela atende devidamente aos requisitos previstos nos arts. 77 e 78 do CPPM. 



    3. É competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar da União julgar processos de coautoria entre Réus civil e militar. 



    4. Apenas se pode declarar a nulidade de um ato processual caso o prejuízo causado por este tenha sido demonstrado, conforme estabelece o Princípio do pas de nullité sans grief. 



    5. Não há que se falar em nulidade das provas obtidas na investigação quando elas tiverem sido confirmadas em Juízo, em conformidade com o Princípio do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa. 



    6. Incabível o recurso de Embargos de Declaração contra Sentença de 1º grau, não havendo que se falar em nulidade da decisão ou em prejuízo à parte em razão do não recebimento de tal recurso.



     7. Comete o delito de peculato, previsto no art. 303 do CPM, aquele que se apropria de valor da Administração Militar, do qual tem a posse em razão do cargo público ocupado, com o fim de desviá-lo em proveito próprio ou alheio.



    8. Resta configurado o vínculo subjetivo entre os autores do delito quando comprovado que a prática da conduta foi previamente combinada, e ocorreram nas mesmas condições de tempo e de lugar. 



    9. É entendimento consolidado desta Corte que, no caso de configuração de crime continuado, a norma a ser aplicada é aquela prevista no art. 71 do CPB, ao invés dos arts. 79 e 80 do CPM, por ser mais benéfica ao Réu. 



    Preliminar de incompetência da Justiça Militar da União rejeitada. Decisão unânime. 



    Preliminar de inépcia formal da Denúncia em relação ao crime de peculato-desvio rejeitada. Decisão unânime.



    Preliminar de competência do Conselho Permanente de Justiça, do Princípio da Identificada Física do Juiz, do direito de apresentação das provas em Plenário e do pedido para novo interrogatório do Réu rejeitada. Decisão por maioria. 



    Preliminar de alegação de nulidade das provas obtidas na investigação, por violação ao contraditório, rejeitada. Decisão por unanimidade. 



    Preliminar de declaração de nulidade da Sentença rejeitada. Decisão por unanimidade. 



    Recursos conhecidos e não providos. Decisão unânime.” (eDOC 7, p. 4-5)



    Opuseram-se embargos de declaração, os quais foram julgados monocraticamente pelo relator, mediante decisão (eDOC 11, p. 1-8), de cujo dispositivo transcrevo:



    “Ante o exposto, e com fundamento nos arts. 13, inciso V, e 131, § 3º, do Regimento Interno do STM, não conheço dos Embargos de Declaração opostos pelas Defesas dos Réus Major do Exército WASHINGTON LUIZ DE PAULA e do civil EDSON LOUSA FILHO; do Coronel R1 do Exército CLAUDIO VINICIUS COSTA RODRIGUES; do Coronel R1 do Exército PAULO ROBERTO DIAS MORALES, e do civil MARCELO CAVALHEIRO, e nego-lhes seguimento, por serem manifestamente incabíveis, declarando-os protelatórios, na forma do art. 132 do mesmo diploma.” (eDOC 11, p. 7; grifos nossos)



    Após, opuseram-se embargos infringentes; aqueles deduzidos pelo ora recorrente foram julgados monocraticamente pelo relator, mediante decisão (eDOC 13, p. 1-3), de cujo dispositivo transcrevo:



    “Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, na forma dos arts. 538 e seguintes do CPPM e arts. 124, inciso I, alínea “b”; 125 e 126, caput, ambos do RISTM, admito os Recursos opostos pelas Defesas de MÁRCIO VANCLER AUGUSTO GERALDO, PAULO ROBERTO DIAS MORALES E RONALD VIEIRA DO NASCIMENTO para que sejam examinados nos termos da divergência observada no voto vencido; e não admito os Embargos Infringentes e de Nulidade ofertados em favor de MARCELO CAVALHEIRO, nos termos do art. 126 do RISTM, por ser intempestivo.” (eDOC 13, p. 2-3; grifos nossos)



     



    O ora recorrente, então, interpôs agravo interno (eDOC 14, p. 1-12), que foi julgado pelo STM mediante acórdão (eDOC 17, p. 1-21), o qual porta a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. ORDEM DE HABEAS CORPUS EX OFFICIO. SUPRESSÃO DO RITO DO ART. 433 DO CPPM. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS. COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA. CIVIL. PRESCINDIBILIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO. NÃO CONCESSÃO DA ORDEM. MAIORIA. DEFESA. REVISÃO DE DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. UNANIMIDADE. 



    É prescindível a sessão de julgamento suprimida pelo Magistrado quando se tratar de competência monocrática e não ocorrer prejuízo às Partes. 



    Com a alteração da Lei nº 8.457/92 (Lei Orgânica da Justiça Militar da União) pela Lei nº 13.774/2018, que incumbiu aos Juízes Federais da Justiça Militar julgar, monocraticamente, os civis, nas hipóteses do art. 9º, I e III, do CPM, quis o legislador que a sessão de julgamento se tornasse despicienda, nesses casos, na forma do art. 30, inciso I-B, da LOJM. 



    Os debates orais são imprescindíveis quando a competência para o julgamento da espécie for do Escabinato, por ser composto de Juízes Militares que, em sua maioria, não possuem formação jurídica, sendo este um dos momentos para sanarem eventuais dúvidas, na forma do art. 434 do CPM. 



    Não havendo qualquer prejuízo às Partes, tendo o processo tomado sua marcha ordinária, a denominada ‘Sentença de Gabinete’ atende aos princípios da celeridade e da economicidade, sem nenhuma colisão com o devido processo legal. 



    A decisão que julgar protelatório os Embargos de Declaração não terá o condão de interromper o prazo processual, mas sim de suspendê-lo e, por óbvio, a parte disporá, tão somente, do prazo remanescente, se houver. 



    É dizer que, ao opor Embargos de Declaração contra Acórdão não unânime em sede de Apelação no último dia do prazo, caso os Aclaratórios sejam declarados protelatórios, a parte não disporá de outro termo caso opte por opor, por exemplo, Embargos Infringentes e de Nulidade, em razão de, in casu, não ter ocorrido a interrupção, mas tão somente a suspensão, tornando-se intempestivo seu manejo após o termo final, posto que exaurido o prazo sem que tenha ficado período remanescente.



    Habeas Corpus de ofício não conhecido. Decisão por maioria. 



    Agravo Interno rejeitado. Unanimidade.” (eDOC 17, p. 1-2)



     Daí o recurso extraordinário (eDOC 19, p. 1-22), no qual se apontou violação ao artigo 5º, incisos II, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O Presidente do STM, em juízo de admissibilidade do RE, proferiu decisão (eDOC 21, p. 1-8), de cujo dispositivo transcrevo:



    “(..) 



    a) Em face da intempestividade, bem assim quanto às alegações de ofensa ao princípio da legalidade, NÃO ADMITO o presente Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento ao Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil e no art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar. 



    b) Quanto às supostas violações aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, NEGO SEGUIMENTO ao Apelo Extremo em apreço e deixo de remetê-lo ao Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.” (eDOC 21, p. 7; grifos originais)



    Houve, então, a interposição de agravo interno (eDOC 22, p. 1-13), o qual foi julgado pelo STM mediante acórdão (eDOC 25, p. 1-6) assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. DEFESA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA ‘A’, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIOS. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/STF. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 



    O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de inexistência de repercussão geral quando a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais. Tema 660. Precedente do STF. 



    A ausência de repercussão geral da tese trazida à baila impõe a manutenção da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário ajuizado pela Defesa, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC. 



    Agravo Interno defensivo rejeitado. Decisão unânime.” (eDOC 25, p. 1)



    Após, o ora recorrente interpôs o presente ARE (eDOC 27, p. 1-15). 



    O Presidente do STF negou seguimento a este ARE, com fundamento no art. 13, inciso V, alínea “c”, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (eDOC 58, p. 1-2). Após, diante da oposição de embargos de declaração pelo ora recorrente (eDOC 62, p. 1-7), reconsiderou a decisão embargada, julgou prejudicados os embargos de declaração, bem como determinou a distribuição do presente processo, nos termos previstos no RI/STF (eDOC 67, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou “pelo desprovimento do agravo.” (eDOC 71, p. 1-15).



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, sobretudo diante da iterativa jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Assim, porque legítimo e em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da manifestação do Parquet federal que bem equacionou a controvérsia (eDOC 71, p. 1-15): 



    “(...)



    15. Com relação ao primeiro fundamento - intempestividade do recurso extraordinário -, o acórdão recorrido foi publicado em 28/05/2022, sendo que o recurso extraordinário somente foi interposto em 15/08/2023, fora, portanto, do prazo de 15 (quinze) dias corridos previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015, c/c o art. 798 do CPP. 



    16. Muito embora o recorrente argumente que o prazo estava suspenso aguardando o julgamento dos embargos de declaração, aplica-se ao caso o entendimento, consagrado pela jurisprudência dessa Colenda Corte, de que o recurso protelatório não tem a eficácia de suspender o prazo recursal. No julgamento os embargos de declaração, o Superior Tribunal Militar negou seguimento ao recurso ‘por serem manifestamente incabíveis, declarando-os protelatórios (...)’ (fls. 1.164). 



    17. Assim, por possuírem nítido caráter protelatório, correto o entendimento adotado pelo acórdão no sentido de que os embargos de declaração meramente protelatórios não interrompem o prazo para interposição de recurso. 



    18. Esse entendimento, como já afirmado, está em consonância com a jurisprudência dessa Corte, firme no sentido de que ‘a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis não interrompe nem suspende o prazo para o manejo do recurso adequado, tampouco evita a formação da coisa julgada.’ (ARE 1317980 AgR-segundo-ED-AgR, Rel. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe-231 de 16/11/2022).



     19. Ainda no mesmo sentido: 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONSIDERADOS INCABÍVEIS PELO STJ. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL QUANTO À ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS – RE 598.365. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É intempestivo o extraordinário interposto, porquanto prevalece nesta Corte o entendimento de que os embargos de declaração considerados incabíveis não suspendem ou interrompem o prazo para a interposição de recurso extraordinário. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a questão relativa aos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais, não apresenta repercussão geral, dado que as ofensas à Constituição Federal, caso existentes, ocorreriam de modo indireto ou reflexo. (RE 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Brito, DJe 26.03.2010, Tema 181) 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que se trata de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).’ (ARE 1343929 ED-segundos-AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe-220 de 4/11/2022, destaques do MPF). 



    ‘AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM POR SEREM CONSIDERADOS INADMISSÍVEIS OU INCABÍVEIS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso extraordinário (artigo 1.003, § 5º, c/c artigo 219, ambos do CPC). 2. Os embargos de declaração não conhecidos na origem, por serem considerados manifestamente inadmissíveis ou incabíveis, não interrompem nem suspendem o prazo para a interposição de recursos dirigidos a esta Corte. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.’ (ARE 1371051 ED-AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 9/5/2022, DJe-097 de 20/5/2022, destaques do MPF)”(eDOC 71, p. 5-7; grifos originais)



    Por conseguinte, a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido: RE 1.260.497/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020; RE 1.031.181 ED-AgR-ED/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.5.2019; ARE 823.947 ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 19.2.2016; ARE 1.367.974 AgR/AM, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 22.4.2022; ARE 1.387.910/SP, por mim relatado, DJe 20.6.2022; ARE 970.858 AgR-ED-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 28.4.2023; ARE 1.440.489/RJ, por mim relatado, DJe 11.10.2023; ARE 1.464.647 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 8.1.2024; ARE 1.476.289 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.8.2024; dentre outros.



    Ademais, consigno que, em relação ao Tema 660/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 21, p. 1-8) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Finalmente, sobre a questão da pretendida nulidade do acórdão do STM, porque legítima e relevante, frise-se a manifestação do MPF apoiada, aliás, na jurisprudência desta Corte:



    “(...)



    29. Pretende o recorrente que seja declarada a nulidade do acórdão do Superior Tribunal Militar que julgou a apelação, em razão da impossibilidade de seu advogado, que havia falecido, apresentar sustentação oral. 



    30. A discussão proposta, por óbvio, não pode ser solucionada em recurso extraordinário, que exige violação direta e frontal à Constituição, violação essa cujo exame não pode ser feito por meio da prévia análise da legislação infraconstitucional aplicável nem de questões de fato controvertidas. 



    31. Nesse mesmo sentido:



    ‘(...) É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 2. Em se tratando de controvérsia cuja resolução implica o reexame de fatos e provas, o recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF. (...)’ (ARE 1008293-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/02/2018) 



    32. Registre-se que essa Suprema Corte ‘já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa , do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG)’ (ARE nº 1.099.153-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 08/11/2019, destaques do MPF). 



    33. Ainda no mesmo sentido: 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL. REMISSÃO AOS FUNDAMENTOS ADOTADOS NA SENTENÇA IMPUGNADA. ARTIGO 82, PARÁGRAFO 5º, DA LEI 9.099/1995. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 451. RE 635.729. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.’(destaques do MPF) 



    (ARE nº 1.041.524-ED-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 19.10.2017) 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, INC. LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.’ (destaques do MPF) 



    (ARE nº 934.581-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 1º.03.2016) 



    ‘DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 12 DA ANTIGA LEI 6.368/1976, ATUAL ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. ART. 5º, XLVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SÚMULA 279/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Inocorrente violação do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 



    2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XLVI, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (destaques do MPF) 



    (ARE nº 824.188-AgR/ES, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 27.4.2018)



    34. Assim, são fundamentalmente exatas e merecem prevalecer as considerações apresentadas na decisão impugnada que obstou o seguimento do recurso extraordinário, in verbis: 



    ‘No caso, os temas trazidos pela Defesa demandam análise dos procedimentos ocorridos no curso da instrução processual, assim como da aplicação de legislações infraconstitucionais, o que foge ao escopo do Recurso Extraordinário, não caracterizando ofensa direta ao texto constitucional. 



    Com efeito, para que a Augusta Corte verificasse a alegada ofensa, necessário seria apreciar o conjunto fático-probatório contido nos autos, bem como a interpretação dada à legislação infraconstitucional por este Superior Tribunal Militar, o que é vedado em sede extraordinária.’ (fls. 968) 



    35. Somando-se a esse fundamento tem-se que o advogado do recorrente faleceu no dia 03/12/2020, quase dois anos antes do julgamento da apelação, ocorrido em 12/04/2022. 



    36. Não é razoável acreditar que o recorrente não teve conhecimento de que o seu advogado havia falecido há quase dois anos. 



    37. A alegação de nulidade processual fundada na ausência de sustentação oral devido ao falecimento do advogado não se sustenta quando a defesa não comunica o fato ao Juízo e nem requer a substituição do procurador. O ordenamento jurídico impõe às partes o dever de diligência, cabendo-lhes zelar pelo adequado patrocínio da causa. 



    38. O Código de Processo Civil (CPC), aplicável subsidiariamente ao processo penal, consagra o princípio da cooperação (art. 6º do CPC), impondo às partes o dever de agir com lealdade processual. Assim, cabia ao recorrente informar ao Juízo o falecimento do seu advogado e requerer a substituição, garantindo a continuidade da representação processual, sendo inadmissível que permaneça inerte para, posteriormente, arguir nulidade. 



    39. Tem-se, ainda, que o reconhecimento de nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto (art. 563 do CPP). A simples alegação de ausência da sustentação oral, quando resultante da omissão da própria defesa em providenciar a substituição do advogado, não configura cerceamento de defesa, pois a sustentação oral não é essencial ao julgamento do recurso. 



    40. Por fim, não há comprovação de que a sustentação oral teria, concretamente, alterado o desfecho da decisão. Dessa forma, não basta a mera alegação de nulidade, sendo indispensável a comprovação de que a ausência da sustentação oral comprometeu a defesa de maneira substancial, o que não se verificou na espécie.” (eDOC 71, p. 11-15; grifos originais e nossos) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente